Tribunal: STF
Processo: Rcl 33008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. QUADRIÊNIO DE 2017-2020. PREFEITO. ADPF Nº 378. SÚMULA VINCULANTE 46. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, por Liliana Medeiros de Almeida Aymar Bechara, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento n° 2000477-28.2019.8.26.0000 (interposto em face da Ação Cautelar nº 1000002- 37.2019.8.26.0567, em curso perante a 2ª Vara Cível da Comarca de São Roque), à alegação de afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte prolatada ao julgamento da ADPF nº 378 e de contrariedade à Sumula Vinculante nº 46.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) instaurada representação em desfavor da ora reclamante, eleita prefeita da mesma localidade, no quadriênio 2017/2020, por suposto cometimento de infração político-administrativa;
    (ii) não observado o procedimento previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 pelo órgão reclamado, diante do cometimento de irregularidades procedimentais;
    (iii) não demonstrada, no momento de protocolo da peça acusatória, a condição do requerente enquanto suposto cidadão perante a Câmara Municipal de Araçariguama, nos moldes do art. 5º, I, do Decreto-Lei 201/1967;
    (iv) não informado à reclamante acerca do rito processual subsidiariamente utilizado na espécie, se o do Decreto-Lei 201/1967, o do Código de Processo Civil ou o do Código de Processo Penal, ao contrário, a reclamante foi surpreendida com o início da fase de instrução, não tendo sido notificada pessoalmente ou por meio de seu advogado;
    (v) desrespeitada a proporcionalidade partidária na composição da comissão processante, pelo que seria nula sua deliberação, ante a vulneração do que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da APDF nº 378; 
    (vi) descumprido o enunciado da Súmula Vinculante nº 46, à míngua de pressuposto preambular de admissão da denúncia por infração político-administrativa e de publicidade da audiência de oitiva de testemunhas; e 
     (vii) presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, pelo que pugna pela sustação da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação.
    3. Ao final, a reclamante postula a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no bojo da ADPF nº 378 e da Súmula Vinculante nº 46.
    3. Ao julgamento da ADPF nº 378, este Supremo Tribunal Federal adstringiu-se a examinar a legitimidade do rito previsto na Lei 1.079/1950. Nessa ocasião, esta Corte assinalou “possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado ao processo de impeachment, desde sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes”. (ADPF 378 MC, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.3.2016). 
    4. O enunciado da Súmula Vinculante nº 46, por sua vez, assim dispõe:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.
    5. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse:
    AGRAVO REGIMENTAL (INTERNO) Decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo/ativo a recurso de agravo de instrumento discutindo, por sua, vez, decisão que negou tutela de urgência para suspensão dos trabalhos da Comissão Processante nº 01/2018 da Câmara Municipal de Araçariguama, cujo objetivo é a cassação do mandato da Prefeita local Agravante apontando que o Relator “não apreciou o periculum in mora”. Não reconhecimento. Eventuais irregularidades no procedimento questionado que poderão resultar na sua anulação. Contraditório e ampla defesa que, em princípio, estão sendo assegurados pela Comissão Processante. Cassação do mandato ainda incerta e imprevisível. Autonomia do Legislativo que, nesta fase, deve prevalecer. Decisão mantida. Recurso não provido. 
    Agravo regimental (interno)/reconsideração contra a decisão de fls. 419 do apenso, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo/ativo a recurso de agravo de instrumento discutindo, por sua vez, decisão que negou tutela de urgência para suspensão dos trabalhos da Comissão Processante nº 01/2018 da Câmara Municipal de Araçariguama, cujo objeto é a cassação do mandato da Prefeita local. 
    A agravante aponta basicamente que o Relator “não apreciou o periculum in mora”, defendendo que “é gritante o dano irreparável que a [recorrente] sofrerá”, insistindo em resumo que os trabalhos da Comissão Processante foram concretizados com “espantosa velocidade, a toque de caixa, ao modo manu militari”, em período de recesso parlamentar, com desrespeito à Lei Orgânica, alegando que a medida almejada visa preservar o “resultado da vontade popular obtida em eleição direta” e que somente o Poder Judiciário “poderá socorrê-la neste momento crucial”; reitera que os recorridos desrespeitaram “as mais basilares regras que norteiam o funcionamento das Comissões Processantes”, indicando que já foram designadas datas para a oitiva do denunciante, da denunciada e das testemunhas para este mês de janeiro, bem como que o prazo para encerramento dos trabalhos é 19 de fevereiro, acrescentando que o seu pedido de realização de prova pericial “sequer foi apreciado pela Comissão Processante”, a contrariar o disposto no art. 361 do novo Código de Processo Civil CPC ou mesmo o previsto no Código de Processo Penal CPP, e igualmente não foi esclarecido qual o rito processual adotado, questionando ao final a “condição de subsistência” da própria denúncia oferecida e “a aplicação da proporcionalidade que deve nortear o sorteio dos integrantes das comissões processantes”, ponderando que diante da complexidade da matéria e do “risco de supressão ilegal de mandato eletivo”, deve ser concedido o efeito suspensivo/ativo, conforme jurisprudência transcrita (fls. 01/06). 
    Recurso tempestivo, sem a necessidade de preparo. 
    É o relatório 
    A decisão questionada neste agravo regimental foi proferida nos seguintes termos: 
    “Agravo de instrumento contra decisão proferida em Vara Plantão - 19ª CJ - Sorocaba, indeferindo a tutela de urgência, para suspensão dos trabalhos da Comissão Processante nº 01/2018, da Câmara Municipal de Araçariguama, cujo objeto é a cassação do Prefeito Municipal ora agravante. 
    A decisão atacada está devidamente fundamentada e, em princípio, assegurados os princípios do contraditório e ampla defesa, eventuais irregularidades no procedimento questionado poderão implicar na nulidade dos respectivos atos, sem risco, nesta fase, de dano irreparável ou de difícil reparação a agravante, até julgamento do agravo de instrumento. Fica indeferida [a] tutela pretendida. 
    Cumpra-se o disposto no art. 1.019, II, do novo C.P.C., dispensadas as informações. 
    Após, à Procuradoria de Justiça. Int.” (fls. 419 do apenso, com negrito e sublinhado meus). 
    Ou seja, ao contrário do alegado, o periculum in mora foi devidamente apreciado, concluindo-se pela sua ausência, nesta fase processual, pois, “eventuais irregularidades no procedimento questionado poderão implicar na nulidade dos respectivos atos”, com possibilidade de reconhecimento posterior, mantendo ou reintegrando de imediato a Prefeita em seu mandato eletivo. 
    Como visto, ao que consta das alegações da própria recorrente, em princípio, estão sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa pela Comissão Processante, conferindo prazo para a apresentação de defesa (fls. 40 do apenso) e designando datas para oitivas das partes e de testemunhas (fls. 402/403 do apenso), ocasião em que se avaliará a pertinência da produção de prova pericial, sendo ainda incerta e imprevisível a cassação do mandato da Prefeita. 
    A autonomia do Legislativo, igualmente escolhido pela “vontade popular obtida em eleição”, deve, nesta fase, prevalecer, fiscalizando-se desvios e excessos em face das normas jurídicas, o que poderá ser feito até o julgamento do agravo, com total possibilidade de reversão de medidas consideradas irregulares. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração e proponho o não provimento do recurso”. 
    6. Observo exarado o ato reclamado em sede liminar em procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, tendo o juízo reclamado se restringido a verificar a inexistência do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória previstos nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e risco de dano grave). 
    7. Demais disso, após o ajuizamento da reclamação, o juízo reclamado proferiu novo acórdão, de maneira a consignar o prejuízo do bem da vida pretendido na ação de origem, em face: (i) da inobservância do ajuizamento do pedido principal anulatório no prazo de 30 (trinta) dias após o pedido cautelar antecedente, nos termos do art. 308, caput, e 309, II, do CPC e (ii) da inviabilidade de resultado com eventual provimento cautelar (suspensão dos trabalhos da Comissão Processante), uma vez finalizado o procedimento administrativo. Confira-se excerto da referida decisão:
    “ AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente - Artigos 305 a 310 do novo CPC - Pedido de suspensão dos trabalhos da Comissão Processante nº 01/2018 da Câmara Municipal de Araçariguama - Indeferimento da tutela de urgência Autora que não ajuizou o pedido principal dentro do prazo de 30 (trinta) dias - Inviabilidade de concessão da tutela de urgência nesta fase - Art. 309 do novo CPC - Medida que não tem vida própria e depende do processo principal - Bem da vida pretendido que não é mais possível - Recurso não provido.
    [...] A agravante é a Prefeita do Município de Araçariguama e, em02/01/2019, ajuizou, “com sustentáculo no art. 305 e seguintes do Código de Processo Civil” (em especial fls. 22, com negrito e sublinhado meus), pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente visando a suspensão dos trabalhos da Comissão Processante nº 01/2018 da Câmara Municipal de Araçariguama, cujo objeto é a cassação de seu mandato (fls. 22/38).
    O pleito foi dirigido em face do Vereador Presidente da Comissão Processante e da própria edilidade (em especial fls. 22), sendo esclarecido expressamente na petição inicial que“na ação anulatória principal será arguida toda a matéria fática e de direito que conduzirão à anulação do processo de cassação de mandato” (em especial fls. 37, com negrito e sublinhado meus). 
    Ou seja, diante dos termos da peça vestibular, não há dúvidas que a autora optou pelo procedimento previsto nos artigos 305 a 310 do novo Código de Processo Civil CPC, tutela de urgência conservativa e antecedente que “não tem vida própria capaz de sustenta-la sem a superveniência do tempestivo pedido principal (oude mérito)” (conforme lição de Humberto Theodoro Júnior,in Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum vol I. Rio de Janeiro:Forense, 2016, pg. 650, com negrito e sublinhado meu).
    Verificando a íntegra dos autos originários (que corre em formato eletrônico/digital), constata-se que a requerente não ajuizou o alegado pedido principal(anulatório) dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigos 308, caput,do novo CPC), a impedir, nesta fase, a concessão da tutela de urgência requerida, observado o disposto no art. 309 do novo CPC, ressaltando que o art. 310 do mesmo código é expresso ao dispor: 
    “Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento da decadência ou da prescrição”.
    Assim, como a medida pretendida não tem vida própria e depende do processo principal, inviável, nesta fase, o seu deferimento sem o ajuizamento da ação anulatória da qual é dependente, o que poderá ser realizado a esta altura fora dos autos originários, de forma autônoma, porque aqui não foi reconhecida a decadência ou a prescrição (nesse sentido, o mesmo Humberto Theodoro Júnior, op cit.,p. 657). 
    Ressalto por fim que o bem da vida pretendido nesta sede(suspensão dos trabalhos da Comissão Processante) também não é mais possível, pois, como noticiado pela própria interessada, referidos trabalhos já foram finalizados (fls.1089/1092), prejudicando, portanto, as questões envolvendo a legalidade dos atos ali realizados, o que deve ser avaliado em eventual ação principal, ainda não ajuizada,anotando igualmente que a própria recorrente também havia defendido a correção do direcionamento da ação em razão do pedido principal que ainda não foi feito (em especial fls. 05)”. 
    8. O pedido formulado na inicial colimava a suspensão da eficácia da decisão interlocutória proferida na ação cautelar antecedente nº 1000002- 37.2019.8.26.0567.
    9. Diante da declaração de prejuízo da ação pela origem, haja vista não atendido o requisito do art. 309, II, do CPC, evidente a perda de objeto do presente feito.
    10. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora